Tribunal: TJBA
Processo: 8008100-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008100-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: M. L. D. O. e outros

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM PACIENTE MENOR DE IDADE. PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA, COM TETO DE INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu a prorrogação, por 70 dias, da internação da parte autora, menor de 12 anos, em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, sob pena de multa diária de R$ 300,00. A agravante sustentou ausência de laudo médico recente, inexistência de perigo da demora, exclusão contratual e legal de cobertura, natureza experimental do tratamento, existência de rede credenciada apta ao atendimento e excesso das astreintes, requerendo a revogação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a redução da multa e a fixação de limite de incidência.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a decisão que impôs à operadora de plano de saúde o custeio da prorrogação da internação de paciente menor, acometida por obesidade mórbida grave e múltiplas comorbidades, em clínica especializada, bem como se o valor da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da documentação médica que demonstra quadro grave de obesidade mórbida, com importantes comorbidades associadas, risco à saúde e indicação expressa de continuidade do tratamento especializado.

A exclusão contratual e legal referente a tratamento de emagrecimento não se aplica à hipótese em que o procedimento é prescrito como medida terapêutica indispensável ao tratamento de doença coberta pelo plano, com finalidade de preservação da saúde e da vida, e não de natureza estética.

A recusa de cobertura mostra-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, por frustrar a finalidade do contrato de assistência à saúde e impor desvantagem exagerada à consumidora, especialmente diante de situação de vulnerabilidade acentuada por se tratar de paciente criança.

Não procede a alegação de caráter experimental do tratamento, porquanto a internação em clínica especializada, com acompanhamento multidisciplinar, constitui alternativa terapêutica reconhecida para casos graves de obesidade mórbida, sobretudo quando outras abordagens não se mostram suficientes ou adequadas.

O perigo de dano está configurado pela possibilidade de interrupção de tratamento que vinha apresentando resposta clínica positiva, com risco concreto de reganho de peso e agravamento das comorbidades, circunstância agravada pela demora anteriormente verificada no cumprimento da ordem judicial pela própria operadora.

A multa diária de R$ 300,00 revela-se adequada à natureza coercitiva das astreintes, à capacidade econômica da agravante, à gravidade do bem jurídico tutelado e ao histórico de resistência ao cumprimento das decisões judiciais, sendo cabível a manutenção da imposição, com teto máximo de R$ 50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, mantida a decisão agravada, ressalvada a fixação do teto de incidência das astreintes em R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grave, quando houver prescrição médica idônea e o procedimento se destinar à recuperação da saúde, e não a finalidade estética. 2. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se legítima a tutela de urgência que determina a prorrogação da internação de paciente menor em tratamento multidisciplinar especializado. 3. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em valor proporcional e apto a assegurar a efetividade da decisão judicial, admitida a estipulação de teto de incidência.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8008100-16.2025.8.05.0000,
em que figura como parte recorrente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e parte recorrida
M. L. D. O. e outros

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA